Tribunal: STF
Processo: Rcl 43007
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-17
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de pedido formulado Paulo Luciano Tenuto Rossi no qual requer a extensão à Ação Penal 0600025-31.2020.6.26.0001, em trâmite na 1ª Zona do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, dos efeitos da decisão que determinou o trancamento da supracitada ação penal em relação ao corréu Paulo Skaf, fundada na imprestabilidade dos elementos de prova obtidos a partir dos sistemas Drousys e My Web Day B, utilizados Acordo de Leniência celebrado pela Odebrecht. 



    O requerente afirma, preambularmente, que



     



    “A ordem de habeas corpus concedida de ofício originalmente no presente feito tem notável impacto na ação penal eleitoral de autos n. 0600025-31.2020.6.26.0001, em trâmite perante a 1ª Zona Eleitoral de São Paulo, como inclusive já decidiu V. Exa., no último dia 19 de dezembro, ao conceder extensão dos efeitos do r. acórdão a PAULO ANTONIO SKAF (cf. evento n. 1162 e decisão de evento 1238). 



    [ … ]



    Pois bem. Bem examinados os fundamentos da r. decisão monocrática, tem-se que a extensão dos seus efeitos ao requerente, com suporte no art. 580 do Código de Processo Penal, é medida que se impõe. 



    Isso porque, da leitura do r. decisum, emerge que a concessão de habeas corpus a Paulo Antonio Skaf se deu com fundamento no reconhecimento da nulidade de elementos de convicção derivados dos sistemas Drousys e My Web Day B, que serviram de arcabouço para o oferecimento de denúncia que deu azo à ação penal de autos n. 0600025-31.2020.6.26.0001, em trâmite perante a 1ª Zona Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo.” (doc. eletrônico 1283, fl. 1-4, grifos no original )



     



    Na sequência, aduz o seguinte:



     



    “Ora, como se lê claramente da r. decisão monocrática, nenhum dos fundamentos nela invocados se traduz em circunstância de caráter exclusivamente pessoal ao corréu Paulo Antonio Skaf, de modo que a decisão que determinou o trancamento do feito com relação a ele deve também aproveitar ao ora requerente, nos termos do que dispõe o já citado art. 580 do Código de Processo Penal. 



    Com efeito, o ora requerente foi denunciado, juntamente com Paulo Antonio Skaf e outros acusados, pela alegada prática dos crimes do art. 317 do Código Penal, art. 350 do Código Eleitoral e art. 1º da Lei 9.613/98, em concurso material (evento n. 1164).



    Como se lê na exordial acusatória juntada aos autos, as acusações lançadas pela denúncia com relação ao ora requerente têm suporte nos mesmos elementos probatórios que aquelas lançadas com relação ao corréu Paulo Antonio Skaf. Isto é, a acusação constante na ação penal em testilha é toda baseada nos elementos integrantes do acordo de leniência já citado e isso está expressamente consignado na exordial acusatória.”(doc. eletrônico 1283, fl. 5, grifos no original)



     



    Ao final, formula os seguintes pleitos:



     



    “Diante do exposto, requer-se a extensão dos efeitos do habeas corpus concedido de ofício nos presentes autos em favor de Paulo Antonio Skaf para o fim de determinar o trancamento da ação penal ajuizada em face de Paulo Luciano Tenuto Rossi, de autos nº 0600025-31.2020.6.26.0001, em trâmite perante a 1ª Zona Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, a partir do reconhecimento da imprestabilidade dos elementos de prova extraídos do acordo de leniência firmado com a Odebrecht, bem como de todos os demais elementos dele decorrentes consoante constou da decisão de Evento n. 1238.” (doc. eletrônico 1283, fl. 8, grifos no original)



     



    É o relatório. Decido.



     



    Bem examinados os autos, rememoro que declarei a imprestabilidade dos elementos de prova obtidos a partir do Acordo de Leniência celebrado pela Odebrecht, bem assim de seus anexos, com destaque para o chamado “Setor de Operações Estruturadas” (sistemas Drousys e My Web Day B). Naquela oportunidade, sublinhei que “a própria cadeia de custódia e a higidez técnica dos elementos probatórios obtidos pela acusação por meio dessas tratativas internacionais encontrava-se inapelavelmente comprometida, conforme é possível deduzir de exaustiva documentação encartada nos autos desta reclamação” (doc. eletrônico 987, grifei).



     



    Na sequência, recordo que a Segunda Turma do STF, em julgamento datado de 18/2/2022, ratificou a supracitada decisão, em conformidade com a ementa abaixo transcrita:



     



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACESSO A ELEMENTOS DE PROVA, JÁ COLIGIDOS,



    DENEGADO AO RECLAMANTE. OFENSA DIRETA AO POSTULADO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. INOBSERVÂNCIA, DE RESTO, DA SÚMULA VINCULANTE 14. IMPRESTABILIDADE DO ACORDO DE LENIÊNCIA COMO MEIO DE PROVA CONTRA O RECLAMANTE, DIANTE DOS VÍCIOS INSANÁVEIS QUE CONTAMINAM ELEMENTOS DE CONVICÇÃO DELE RESULTANTES. EXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE DECISÕES DA SUPREMA CORTE QUE ANULARAM ATOS DECISÓRIOS PROLATADOS PELA 13ª VARA FEDERAL DE CURITIBA. EVIDENCIADA A ILEGALIDADE MANIFESTA, IMPÕE-SE A CONCESSÃO DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I - A concessão da ordem de habeas corpus de ofício encontra abrigo em reiterados precedentes do Supremo Tribunal Federal que autorizam e até exigem a implementação dessa medida quando constatado ato flagrantemente ilegal ou abusivo, inclusive no bojo de ações reclamatórias.



    II - Improcede a alegação de alargamento indevido dos limites objetivos e subjetivos da presente ação, porquanto há mais de 4 anos o reclamante busca, sem sucesso, acesso à íntegra do material que serviu de base às acusações que lhe foram irrogadas, especialmente no tocante ao Acordo de Leniência da Odebrecht, bem como aos documentos a ele relacionados, o que é - e sempre foi - objeto desta reclamação.



    III- Na hipótese, mostra-se evidente, ademais, a imprestabilidade da prova aqui contestada, quando mais não seja diante do decidido no HC 193.726-ED/PR e HC 164.493-AgR/PR, ambos de relatoria do Ministro Edson Fachin, redator para acórdão o Ministro Gilmar Mendes, nos quais foram anulados os atos decisórios proferidos em ações penais ajuizadas contra o reclamante, dentre elas a discutida nos autos desta reclamação.



    IV- A decisão recorrida minudenciou, em ordem cronológica e de forma pormenorizada, todos os elementos de convicção que levavam à conclusão da imprestabilidade do uso do Acordo de Leniência celebrado pela Odebrecht, bem assim de seus anexos, como prova de acusação contra o reclamante.



    V- Salta à vista a absoluta plausibilidade do direito invocado, apto a levar à declaração de inviabilidade do uso de tais provas, contaminadas, dentre outros vícios, pela quebra da cadeia de custódia das perícias e por sua manipulação indevida.



    VI - Presente o risco iminente da instauração de nova persecução penal ou mesmo da imposição de medidas cautelares contra o reclamante, utilizando-se, como fundamento, o Acordo de Leniência da Odebrecht e elementos de prova oriundos de tal pacto de cooperação, os quais, reitere-se, sempre foram contestadas nesta ação reclamatória.



    VII- Continuam inabalados os pressupostos que autorizaram a tutela judicial implementada, nos termos do art. 654, § 2º, do CPP, para declarar a imprestabilidade, quanto ao reclamante, dos elementos de convicção obtidos a partir das referidas provas, no que toca à Ação Penal 5063130-17.2016.4.04.7000 (caso Sede do Instituto Lula), até então, em trâmite na Justiça Federal do Paraná.



    VIII- Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (grifei)



     



    Esse acórdão transitou em julgado em 9/3/2022 (doc. eletrônico 1.025).



     



    Desde então, foram reiteradas as decisões, todas acobertadas pelo manto da preclusão, nas quais afirmei a imprestabilidade do supracitado Acordo de Leniência, para tanto, utilizando, em todas as oportunidades, dos mesmos fundamentos acima aludidos.



     



    Isso ocorreu, de forma preambular, quando determinei, cautelarmente, a suspensão das Ações Penais 5005363-41.2020.4.04.7000 (Petrópolis x Odebrecht), até então em trâmite na 6ª Vara Federal de São Paulo/SP, e 5046672- 17.2019.4.04.7000 (Navios-sonda), em tramitação na 13ª Vara Federal de Curitiba/PR, movidas contra Walter Carvalho Marzola Faria, a qual precluiu sem que houvesse interposição de qualquer recurso (certidão eletrônica 977). Posteriormente, concedi, incidentalmente, ordem de habeas corpus de ofício para declarar a imprestabilidade, quanto ao supracitado Walter Carvalho Marzola Faria, daqueles elementos de prova, a qual também transitou em julgado, devido à perda superveniente do seu objeto. Tal fato ocorreu, inclusive, com a aquiescência da Procuradoria-Geral da República, tendo em vista o trancamento das referidas ações penais por decisão do Ministro Gilmar Mendes nos autos da Pet. 8.193/DF (doc. eletrônico 1.085).



     



    Logo após, quanto aos pleitos envolvendo as extensões concedidas a Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho e Paulo Skaf, novamente, pelos mesmos fundamentos contaminantes da prova descrita, determinei o trancamento das Ações Penais 0600110- 17.2020.6.26.0001 e 0600025-31.2020.6.26.0001, ambas em trâmite na 1ª Zona Eleitoral de São Paulo/SP. Esses comandos transitaram em julgado, à míngua de qualquer insurgência da Procuradoria-Geral da República (doc. eletrônico 1.293).



     



    Outra vez, pelas mesmas razões de fato e de direito, também determinei a suspensão da Ação Penal 5039571-46.2021.4.04.7100, em trâmite na 22ª Vara Federal Criminal de Porto Alegre/RS, com relação ao réu Paulo Bernardo Silva, e das Ações Penais 0600020-74.2020.6.19.0204 e 0600009-67.2020.6.19.0229, em curso na 204ª e 229ª Zonas Eleitorais do Estado do Rio de Janeiro.



     



    Determinei, ainda, a suspensão dos Procedimentos Investigatórios 0600186-72.2021.6.19.0204 e 5063946- 85.2020.4.02.5101 - desmembrados do PIC Eleitoral MPRJ 2020.00427437 - o primeiro em trâmite na 204ª Zona Eleitoral do Rio de Janeiro e o segundo na 3ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do mesmo Estado, relativamente a Eduardo da Costa Paes e Pedro Paulo Carvalho Teixeira. Esses comandos, assim como todos os anteriores, novamente transitaram em julgado (docs. eletrônicos 1.129 e 1.130).



     



    Por fim, com base nos já apontados vícios que levaram à imprestabilidade das provas utilizadas contra o reclamante original, eivadas de máculas insanáveis, e claramente desprovidas de lastro probatório mínimo, concedi, incidentalmente, habeas corpus de ofício, com fundamento nos arts. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, e 193, II, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, para trancar as Ações Penais (i) 5063130- 17.2016.4.04.7000/PR (Caso “Sede do Instituto Lula” - Autos 1033115- 77.2021.4.01.3400/DF); e (ii) 5044305-83.2020.4.04.7000/PR (Caso “Doações ao Instituto Lula” - Autos 1017822-67.2021.4.01.3400/DF).



     



    Esse último decisum também não foi questionado pelo Parquet, o qual transitou em julgado no dia 1º/3/2023 (doc. eletrônico 1.338), logo após nota pública divulgada pela própria Procuradoria-Geral da República, na qual reconhece os reiterados precedentes declarando a nulidade das provas aqui discutidas. Veja-se:



     



    “Com o objetivo de evitar novos questionamentos quanto à nulidade de provas, a Procuradoria-Geral da República decidiu não recorrer da decisão do ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, de trancar três ações penais envolvendo o presidente Luiz Inácio Lula da Silva que decorriam de investigações da Operação Lava Jato e tramitavam em primeira instância no Distrito Federal. No entendimento do ministro, as ações se valiam de provas contaminadas ou já consideradas nulas pelo STF e, por isso, não podiam continuar, sob pena de dar legitimidade a elementos produzidos de forma ilícita.



    Os casos tratavam de supostas doações da Odebrecht para o Instituto Lula; da compra de terreno para a sede do instituto; e da aquisição caças suecos durante o governo da ex-presidente Dilma Rousseff (PT). As ações – que tramitavam no DF após o STF declarar a incompetência da Justiça Federal de Curitiba para os casos – estavam suspensas. As provas que as embasavam haviam sido obtidas por meio de acordo de leniência fechado com a Odebrecht, com imprestabilidade já declarada pelo Supremo, e por meio de dados retirados de sistemas da empreiteira, com cópias consideradas adulteradas.



    Ao tomar ciência da decisão de encerramento definitivo das ações, a Procuradoria-Geral da República ponderou a ineficácia do recurso no caso dos autos, cujas provas vêm sendo questionadas de forma permanente. O entendimento guarda coerência com a atuação institucional de defesa do devido processo legal, respeito aos direitos fundamentais dos investigados e da higidez na produção de provas como forma de evitar nulidades. A decisão de não recorrer não envolveu análise de mérito quanto aos fatos apurados” (Disponível em: https: // www. mpf.mp.br/ pgr/noticias-pgr / mpf-decide-nao-recorrer-de-decisao-que-trancou-acoes-contra-o-presidente-lula. Acesso em 1º/3/2023, grifei).



     



    Passando ao pleito aqui formulado, constata-se que o requerente também foi denunciado nos autos da Ação Penal 0600025-31.2020.6.26.0001, em trâmite na 1ª Zona Eleitoral de São Paulo/SP, juntamente com Paulo Skaf e outros corréus. Transcrevo, por relevantes, os argumentos por mim utilizado na decisão que determinou o seu trancamento quanto a este último acusado, a qual, reitero, não foi atacada por nenhum recurso pela Procuradoria-Geral da República, verbis:



    “Com efeito, conforme se viu anteriormente, a imprestabilidade da prova questionada pelo requerente foi atestada em decisão da Segunda Turma do STF - transitada em julgado, repita-se -, em face da comprovada contaminação do material probatório arrecadado pela 13ª Vara Federal de Curitiba, onde os feitos ajuizados contra o reclamante original tramitavam, seja por sua manipulação inadequada, seja, ainda, por incompetência e por suspeição do magistrado oficiante. 



    E, embora não seja a hipótese de coautoria, aplica-se ao caso, por analogia, o art. 580, do CPP, de modo a permitir que a decisão prolatada nesta reclamação se estenda ao ora requerente, por não ter sido baseada em motivos de caráter exclusivamente pessoal.



    No caso sob exame, constato que o requerente responde a uma ação penal, em curso na Justiça Eleitoral do Estado de São Paulo, cujos elementos probatórios coincidem, em sua maior parte, com aqueles declarados imprestáveis pela Suprema Corte nos precedentes antes mencionados, apresentando, portanto, os mesmos vícios. 



    Sim, porque, conforme deflui dos documentos acostados aos presentes autos, o Ministério Público baseou sua imputação contra o requerente, essencialmente, em elementos de convicção extraídos dos sistemas de informática denominados Drousys e My Web Day B, integrantes do chamado ‘Setor de Operações Estruturadas’ da Odebrecht.



    Nesse sentido, é possível verificar, como sublinhado pelo requerente, que os mencionados sistemas foram citados em 22 oportunidades (doc. eletrônico 1.164) ao longo da exordial acusatória. Examine-se, a propósito, os seguintes trechos da referida peça:



    ‘Tendo vista o propósito de ocultação dos atos ilícitos, foram instalados no ‘Departamento de Operação Estruturadas’ dois sistemas de informática específicos: um utilizado para a alimentação e controle dos dados financeiros relativos a contabilidade paralela (‘Sistema MyWebDay B’), e outro para a comunicação sigilosa entre os envolvidos em tais transações (‘Sistema Drousys’). 



    O ‘MyWebDay B’ consistia em versão do sistema informático de contabilidade do Grupo ODEBRECHT, adaptado para utilização específica do ‘Departamento de Operações Estruturadas’, por meio do qual eram geradas e alimentadas planilhas para controlar e organizar a operacionalização do pagamento de vantagens indevidas no interesse do Grupo ODEBRECHT. 



    O ‘Sistema Drousys’, por sua vez, consistia em ambiente virtual sigiloso orientado ao armazenamento de arquivos e a comunicação entre os membros da equipe do ‘Departamento de Operações Estruturadas’ e entre estes e os operadores financeiros (doleiros e controladores de contas mantidas no exterior), a fim de permitir que trocassem mensagens instantâneas e e-mails entre si sobre os fatos ilícitos. 



    [...]



    Havia uma sistemática bem definida para a realização dos pagamentos ilícitos feitos por meio do ‘Departamento de Operações Estruturadas’, organizada e operacionalizada com base na interação entre três instâncias do Grupo ODEBRECHT: (i) geração de recursos; (ii) autorização; e (iii) distribuição’ (doc. eletrônico 1.164, fls. 10-13, grifei).



    Na decisão de recebimento da denúncia pelo juízo de primeiro grau também existem referências expressas aos elementos de prova oriundos do Acordo de Leniência do Grupo Odebrecht. Veja-se:



    ‘Extrai-se, ainda, da inicial acusatória o método dissimulado de que, em princípio, valeram-se os denunciados para o recebimento dos valores pagos, o que, em tese, reforça a convicção em torno do reconhecimento da prática do crime autônomo de lavagem de capitais. Expôs a denúncia, nesse particular, que: 



    ‘PAULO ANTÔNIO SKAF recebeu R$ 5.169.160,00 (cinco milhões, cento e sessenta e nove mil e cento e sessenta reais) entre 21/08/2014 e 30/10/2014, em São Paulo/SP, do Grupo ODEBRECHT, através de JOSÉ EDUARDO CAVALCANTI DE MENDONÇA, ('DUDA MENDONÇA') e PAULO LUCIANO TENUTO ROSSI ('PALU'), de forma dissimulada, como forma de custear gastos em sua campanha eleitoral, valores que foram dolosamente omitidos na prestação de contas à Justiça Eleitoral (...). MARCELO BAHIA ODEBRECHT, HILBERTO MASCARENHAS ALVES DA SILVA FILHO, FERNANDO MIGLIACCIO DA SILVA e MARIA LUCIA GUIMARÃES TAVARES autorizaram e efetivaram os pagamentos em espécie por meio do Departamento de Operações Estruturadas do Grupo ODEBRECHT a DUDA MENDONÇA e PAULO LUCIANO TENUTO ROSSI, cuja operação era executada por ALVARO JOSÉ GALLIES NOVIS ('PAULISTINHA'), proprietário da HOYA CORRETORA DE VALORES, os valores transportados pela empresa TRANSNACIONAL, entre os dias 21/08/2014 e 30/10/2014, ciente de que tais valores teriam a sua origem dissimulada, bem como que não seriam contabilizados na campanha de PAULO ANTONIO SKAF em 2014. JOSÉ EDUARDO CAVALCANTI DE MENDONÇA ('DUDA MENDONÇA') e PAULO LUCIANO TENUTO ROSSI ('PALU') dissimularam a origem dos recursos por meio de contratos com a campanha eleitoral de PAULO ANTONIO SKAF ao Governo de São Paulo, no valor total de R$ 5.169.160,00 (cinco milhões, cento e sessenta e nove mil e cento e sessenta reais), entre os dias 21/08/2014 e 30/10/2014, cientes de que tais valores não seriam oficialmente contabilizados, tendo em vista as circunstâncias em que os mesmos foram pagos: pagamento em espécie, definição prévia de codinomes e senhas para liberação dos valores. ALEXANDRE MARTINS DE MENDONÇA concorreu para que JOSÉ EDUARDO CAVALCANTI DE MENDONÇA ('DUDA MENDONÇA') e PAULO LUCIANO TENUTO ROSSI ('PALU') recebessem os valores pagos em espécie pelo Departamento de Operações Estruturadas do Grupo ODEBRECHT, ciente de que o recebimento de tais valores ocorreria de forma dissimulada, de modo a ocultar a sua origem.



    [...]



    Assim, diante de tais elementos de informação, as circunstâncias sugerem algo além da mera prática de doações eleitorais não contabilizadas, aproximando-se, como pretende comprovar a acusação, de manobras utilizadas para dificultar a identificação dos destinatários finais e da origem espúria das verbas. Dessa forma, o empenho na realização de estratégias para ocultação da origem dos recursos espúrios advindos do Grupo Odebrecht, a partir da sua movimentação, permite a caracterização do crime autônomo de lavagem de dinheiro, sobretudo diante dos indícios de autoria e materialidade constantes nos autos’ (doc. eletrônico 1.165, fls. 20-22, grifei).” (doc. eletrônico 1238, fls. 23-26)



    Assim, tratando-se de coautoria, aplica-se ao caso justamente o art. 580, do CPP, de modo a permitir que a decisão proferida nesta reclamação se estenda ao ora requerente, por não ter sido baseada em motivos de caráter exclusivamente pessoal.



    Por tais razões, não há como deixar de concluir que os elementos de convicção derivados dos sistemas Drousys e My Web Day B, integrantes do Acordo de Leniência 5020175-34.2017.4.04.7000, os quais emprestam suporte à ação penal movida contra o requerente, bem assim todos os demais adminículos probatórios que deles decorrem, encontram-se inapelavelmente maculados pela eiva de nulidade, não se prestando, em consequência, para subsidiar a acusação subscrita pelo Parquet. 



    Assim, e tendo em conta todo o exposto, na forma do art. 580 do CPP, defiro o pedido de extensão para determinar o trancamento da Ação Penal 0600025-31.2020.6.26.0001, em trâmite na 1ª Zona Eleitoral de São Paulo, em relação a Paulo Luciano Tenuto Rossi e a todos os demais corréus.



    Comunique-se.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator